Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-22.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804313-22.2022.8.14.0070

APELANTE: JOSÉ DO CARMOS SANTOS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E PRÁTICA DE VIAS DE FATO. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 E ARTIGO 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – LCP.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCORRÊNCIA DO DELITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA VÍTIMA
: NÃO ACOLHIDO.

1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

2. No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo magistrado singular.

3. Ademais, apesar da alegação de revogação tácita das medidas protetivas, vez que a vítima estaria consentindo que o ora apelante retornasse a convivência familiar, e voltasse a morar em sua residência, observo que o paciente já foi preso outras 03 (três) vezes pela prática do mesmo crime, a evidenciar o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da integridade física da vítima, em especial se tratando de pessoa aparentemente viciada no uso de substâncias entorpecentes e de bebida alcóolica.

4. Com efeito, ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o ora apelante durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição negativa do vetor circunstâncias do crime, fixando a pena basilar pouco acima do patamar mínimo legal culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. Assim, a pena aplicada pelo magistrado sentenciante deve ser mantida em seus próprios termos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em oito de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSÉ DO CARMO SANTOS MATOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena
de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, além de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, pela prática do
crime de descumprimento de medida protetiva
e pela
prática de vias de fato
, nos moldes do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
e
artigo 21, da Lei de Contravenções Penais – LCP
.

Narrou a
denúncia
, ID 16602835, que na noite
de 26 de outubro de 2022
, por volta de 19h30min, o denunciado
José do Carmo Santos Matos
, ora apelante, descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua
genitora
, a Sr.ª
Maria de Nazaré Dias Santo
s, consistente em
não se aproximar da vítima
, quando ingresso no imóvel desta exigindo dinheiro para adquirir droga, com a recusa, o ora apelante empurrou a ofendida, em seguida, danificou objetos da casa.

Segundo apurado, as medidas foram concedidas na data de
25 de novembro de 2021
, tendo o ora apelante tomado ciência das proibições de não se aproximar da ofendida, assim como não fazer qualquer contato por qualquer meio com ela.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante negou a autoria delitiva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24 de novembro de 2022
, ID 16602837, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28 de junho de 2023
, ID 16602887.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
07 de julho de 2023
, ID 16602896.

Em suas
razões recursais
, ID 16602896, a combatente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, face à
ausência de comprovação
do
dolo
exigido na espécie. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
das penas ao
patamar mínimo legal
, com a reanálise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16602903, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17634393, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSÉ DO CARMO SANTOS MATOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena
de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, além de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, pela prática do
crime de descumprimento de medida protetiva
e pela
prática de vias de fato
, nos moldes do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
e
artigo 21, da Lei de Contravenções Penais – LCP
.

Em suas
razões recursais
, ID 16602896, a combatente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, face à
ausência de comprovação
do
dolo
exigido na espécie. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
das penas ao
patamar mínimo legal
, com a reanálise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCORRÊNCIA DO DELITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA VÍTIMA
:

No particular, o ora apelante pugna pela sua
absolvição
, alegando que o tipo penal previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, exige dolo específico de descumprimento de ordem judicial, o que não teria ocorrido na hipótese, vez que a vítima teria consentido, tacitamente, com o seu retorno a convivência domiciliar.

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória sob testilha
não merece guarida
, consoante argumentos a seguir delineados.

O
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, o tipo do
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos
artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006
. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“
(...).
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
: A instrução criminal mostrou-se competente em aclarar os eventos criminosos, pois
a vítima
,
em sede de inquérito policial
e
durante a fase processual
,
os descreveu com perfeição
,
riqueza de detalhes e firmeza
,
delineando a forma de violência empregada
. Além disso,
não nega o Interrogado e nem as provas orais colhidas em audiência indicam diversamente
,
ou se
ja,
que a pessoa do Réu não tenha relação direta com os fatos apurados e efetivamente comprovados como ocorridos nessa ação penal
,
razão suficiente para a confirmação da Autoria e materialidade delitiva
. Insta, também, refutar, desde já, o argumento da defesa no sentido de que não houve a suficiente prova da ocorrência da contravenção penal das vias de fato/ descumprimento de Medida Protetiva praticados pelo acusado, pois, conforme se percebeu, claramente, na instrução,
o temor que as condutas do acusado causaram à ofendida
. Além disso,
o fato de a vítima ter procurado o auxílio do Estado por meio da Delegacia de Polícia
,
por si só
,
demonstra que ela se sentiu intimidada
. Asseguro, também que foram uníssonos os relatos tanto vítima, informantes e testemunhas, como a seguir transcrevo em trechos: A ofendida, Sra.
Maria de Nazaré dos Santos
,
declarou em juízo que seu filho
,
ora acusado
,
é usuário de drogas e bebida alcoólicas
.
Ressaltou que as agressões ocorrem sempre que seu filho está sob efeito dessas substâncias
,
pois, adentra em sua casa e quebra seus os objetos
,
além de proferir ameaças exigindo dinheiro para consumo de substância entorpecente
.
Que o acusado a empurrou
,
mas não chegou a agredir fisicamente
. Em razão disso,
solicitou medidas protetivas de urgência
. Frisou que fora o vício, seu filho é uma boa pessoa.
Que o acusado já chegou a agredir sua irmã com uma barra de berro
.
Que o acusado já foi preso 3 vezes
.
Que o acusado trabalha pela feira vendendo limão e urucu
. A informante,
Claudiane Dias de Melo
,
por ser filha da vítima e irmã do acusado
,
declarou em juízo que presenciou os fatos ocorridos na residência de sua genitora
,
ocasião que o acusado chegou em casa
,
sob efeito de álcool e substância entorpecente
, que não chegou a agredir a sua mãe fisicamente e sim verbalmente.
Que o acusado costuma praticar esses atos quando está alcoolizado/ drogado
,
inclusive
,
já foi preso outras duas vezes
,
bem como tentou agredi-la com uma barra de ferro
. Que o acusado, quando não está sob efeito de droga ou álcool, é bom filho e ajuda sua genitora na casa.
Que sua mãe o deixava ficar na casa
.
Que a depoente e o acusado se agridem
. A testemunha
RAFAEL LEE SILVA VILAR
, Policial Militar,
declarou que estavam em ronda no bairro do são Sebastião quando foram abordados pela senhora Claudiane
,
informando que seu irmão estava sob efeito de bebida alcoólica
,
descumprindo medida protetiva e agredindo a própria genitora
.
Que se dirigiram até o local
,
entraram na residência e constaram a veracidade e verificam que o acusado estava bastante alterado
.
Que foi feita a detenção do acusado o qual não resistiu à prisão
.
Que não chegou a visualizar hematoma na vítima
.
Que a casa estava bastante bagunçada com alguns materiais jogados no chão
. Por sua vez, a testemunha
JOÃO LUIS SOUSA FERREIRA
, também Policial Militar, declarou
que estavam em ronda no bairro do São Sebastião
,
quando foram abordados por uma senhora que não se recorda o nome
,
informando que seu irmão havia espancado sua mãe dentro da residência
.
Que se deslocaram até o local e verificaram que a casa estava quebrada e o acusado estava dentro do quarto visivelmente alterado
.
Que foi dado voz de prisão e conduzido à delegacia
.
Em seguida foi verificado que o acusado tinha medida protetiva em face sua mãe
. Em seu interrogatório, o acusado
JOSÉ DO CARMOS SANTOS MATOS exerceu seu direito em permanecer em silencio
. Importa mencionar da dificuldade de produção de provas nos crimes que ocorrem na intimidade dos lares, notadamente as que envolvem as relações conflituosas no âmbito da violência de gênero, onde a mulher é absurdamente subjugada, inclusive, no seu aspecto cognitivo acerca dos abusos de que possa ser vítima. Por isso, atribuo relevo não só a palavra da vítima. Consigno, ainda, que por se tratar de violência praticada dentro do domicílio da vítima, não é comum a presença de outras testemunhas, que não essas acima destacadas. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor. Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos. Neste sentido, colaciono ementas de alguns tribunais: (...). Assim,
não merece prosperar a versão do acusado
,
em sede policial
,
de que não praticou vias de fato contra a vítima
,
no sentido de empurrá-la
,
pois
,
desassociada das demais provas dos autos
. Sobre a contravenção penal de vias de fato, sabe-se que este decorre de uma briga ou luta, com violência empregada contra pessoa, mas que não provoca ofensa a sua integridade física. Empurrar uma pessoa sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, socos ou pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a, são atos típicos de vias de fato. No caso dos autos, conforme descrito na exordial acusatória, bem com as declarações da ofendida, informante e testemunha,
o Acusado
,
no dia dos fatos
,
chegou a empurrar sua genitora
,
ora ofendida
. Tal situação, por si só, revela a prática da contravenção penal de vias de fato. No que tange ao
crime de descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta
,
o ré
u,
em sede policial
,
confessou ter ciência das Medidas Protetivas deferidas em favor de sua genitora
. Imperioso ressaltar que, o
crime de Descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06
, conforme entendimento doutrinário (LIMA, 2023) [1]
trata-se de verdadeira espécie de crime de desobediência
,
cujo bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça
, em
especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
. Outrossim,
tutela a própria vítima dessa violência doméstica ou familiar
,
pois ela tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida
,
integridade corporal
,
saúde
,
patrimônio
,
liberdade sexual
,
honra
,
etc
. Nesse sentido, ao contrário do entendimento do Ministério Público, em sede de alegações finais,
no sentido de que não houve
,
no presente caso
,
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
mas tão somente crime de desobediência
,
previsto no Art. 330 do CPB
,
tendo em vista a decisão prolatada nos autos de nº 0801620-36.2020.8.14.0070
,
em 25/11/2021
(id. 81808066),
entendo que restou sim caracterizado o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha
, pelas seguintes razões.
A decisão judicial de dispensa da fiança arbitrada
,
mediante outras cautelares diversas
,
prolatada nos autos da ação penal 0801620-36.2020.8.14.0070
,
ora mencionada pelo Ministério Público
,
não tratou da revogação da Medidas Protetivas deferidas nos respectivos Autos de Prisão em Flagrante nº 0801566-70.2020.8.14.0070
(id. 21685123), logo,
as medidas protetivas de PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR
,
MANTER CONTATO e DE FREQUENTAR a residência e o local de trabalho da vítima (sua genitora)
, n
os termos Lei 11.343/06
,
ainda encontram-se vigentes quando de sua nova prisão flagrante por estes autos
,
ora em julgamento
,
portanto
,
caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha
. Insta, também,
refutar
,
o argumento da defesa no sentido de que o acusado não descumpriu medida protetiva
,
uma vez que a própria ofendida estaria consentindo o acusado a frequentar/morar em sua residência
,
pois permitia que José do Carmo ficasse ao seu lado e em sua casa
. Ocorre que diante de tais declarações,
não há se falar em revogação tácita das medidas protetivas
,
conforme sustentado pela defesa
,
uma porque
,
como já dito acima
,
o bem jurídico tutelado no delito do art. 24-A da lei 11.340/06 é a Administração da Justiça
,
em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
,
bem como a própria vítima dessa violência doméstica ou familiar
. Duas
porque
,
não é a primeira vez que o acusado é preso em flagrante por crime de violência doméstica contra a mesma ofendida e
,
conforme suas declarações
,
em juízo
,
seu filho José do Carmo é usuário de drogas e bebida alcoólicas
,
sendo que as agressões físicas
,
verbais e patrimoniais
,
ocorrem sempre que ele está sob efeito dessas substâncias
,
pelo que a ofendida tem
,
reiteradamente
,
procurado o auxílio do Estado por meio da Delegacia de Polícia
,
sobre o descumprimento de Medidas protetivas por parte do acusado
. Desta forma,
resta patente o lastro probatório a ensejar a condenação do acusado
. Como se pode perceber,
há perfeita consonância entre os termos da denúncia e as afirmações da vítima
,
informantes e testemunhas em todas as fases que foram ouvidas
,
tendo a instrução processual sido hábil em demonstrar que o réu praticou também o delito de descumprimento de medida protetiva
,
descritos na denúncia
. DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia para
CONDENAR
o réu
JOSÉ DO CARMOS SANTOS MATOS
, pela prática do crime previsto no
artigo 24-A da Lei 11.340/2006
e art. 21 do Decreto-Lei Nº 3.688/41(contravenção penal de vias de fato). (...).”
ID 16602887.
Grifei

Conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, conforme relatos nos autos, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição, determinando, entre outros, a proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência; a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa,
não merece prosperar
a tese de atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu; 2.
É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido
.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
; 3. (...).
(TJ/PA – AP 0003349-44.2019.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2021,
1ª Turma de Direito Penal
).
Grifei

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. INTIMAÇÃO NOS AUTOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 3.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais
.
Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública
. 4.
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu foi delas intimado
. 5. (...). 6. (...).
(TJ/DF 07201299420208070007 DF 0720129-94.2020.8.07.0007, Relator (a): Desembargador HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 08/07/2021,
1ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJe 15/07/2021).
Grifei

Assim, correta a sentença quando reconheceu o dolo do réu em descumprir uma ordem judicial.

Ademais, apesar da
alegação de revogação tácita das medidas protetivas
, vez que a vítima estaria consentindo que o ora apelante retornasse a convivência familiar, e voltasse a morar em sua residência, observo que o paciente já foi preso outras
03 (três) vezes
pela prática do mesmo crime, a evidenciar o risco de reiteração delitiva e a
necessidade de preservação da integridade física
da vítima, em especial se tratando de pessoa aparentemente viciada no uso de substâncias entorpecentes e de bebida alcóolica.

Com efeito, ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o ora apelante durante a vigência das
medidas

protetivas
de
urgência
, tal fato, por si só, não importa na
revogação tácita
da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais
medidas
, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher. 2. Na hipótese, a
necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração das condutas.

Com efeito, o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-la de morte (há testemunhas, áudios e vídeos como provas das situações narradas), circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC 551.591 SP 2019/0372307-0, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2.
No caso, as medidas foram aplicadas de forma gradativa. Porém, o recorrente, mesmo intimado previamente para o devido cumprimento, teria desafiado as ordens judiciais ao reiterar no comportamento, gerando temor à vítima. Prisão preventiva devidamente justificada
. Precedentes do STF e do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 144.955 DF 2021/0094264-7, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO - ERRO DE PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - CONCURSO MATERIAL DO ART. 24-A, DA LEI 11.340/06 - CONDUTA REITERADA - NÃO VERIFICAÇÃO - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - ALTERAÇÃO - NÃO CABIMENTO- INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL - DECOTE OU REDIMENSIONAMENTO - INVIABILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEIÇÃO.

Considerando que o acusado tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor e livre e voluntariamente, optou por descumpri-las, inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade do erro de proibição
. (...).
(TJ/MG – AP 0009118-73.2022.8.13.0686, Relator (a): Desembargador
Walner Barbosa Milward de Azevedo
, Data de Julgamento: 13/03/2024,
9ª Câmara Criminal Especializa
, Data de Publicação: 13/03/2024).
Grifei

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do dolo objetivo narrado na exordial acusatória.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal
, não havendo qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, razão pela qual
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora debatida.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que o a pretensão recursal sob análise
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Em decorrência desta decisão, passo, pois, a dosar a reprimenda do Réu, de forma individual e isolada, em estrita observância ao disposto no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal, e conforme o necessário e suficiente para alcançar a tríplice função da pena, qual seja, promover a reprovação da conduta do agente, prevenção geral e especial do crime, atento ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP.
PASSO A DOSAGEM DA PENA
: a)
culpabilidade
: a conduta do Condenado já é censurada pelo tipo penal,
razão pela qual essa circunstância será considerada neutra
; b)
antecedentes
:
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não possui sentença condenatória, revelando que é tecnicamente primário
; c)
conduta social
:
NÃO foram colhidas informações acerca do caráter comportamental do Réu perante à comunidade e à família, razão pelo que considero neutra tal circunstância
; d)
personalidade
:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do agente
,
não podendo essa ser considerada em seu desfavor
; e)
motivos do crime
:
os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal
. No caso,
entendo que o Réu não agiu imbuído de qualquer outro sentimento que posa negativamente sopesar sua conduta
; f)
circunstâncias
: são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais não definidos na lei penal que, não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.
No presente caso
,
são desfavoráveis eis que chegou a danificar os objetos da casa da vítima
; e)
consequências
: as consequências causadas pela infração penal, ou seja, os danos podem ser de cunho material ou moral. Será material quando causar diminuição no patrimônio da vítima e moral se implicará dor, abrangendo tanto os sofrimentos físicos, quanto morais.
Na situação em exame
,
não percebo das agressões perpetradas contra a vítima
, sendo as consequências normais aos crimes dessa espécie;
comportamento da vítima
:
não tem o condão de justificar o ato do Réu e menos ainda de prejudicá-lo
. 1.
PARA O DELITO DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06
: Ponderadas estas circunstâncias,
fixo a pena-base
em
05 (cinco) meses de detenção
. Presente a
circunstância atenuante da confissão (art. 65, II, “d” do CP)
,
eis que o acusado confessou
,
em sede policial
,
o descumprimento da ordem judicial de restrição
,
fixo a pena em 4 meses e 5 dias de detenção
,
pena que torno concreta e definitiva
,
face a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da pena
. 2.
PARA A CONTRAVENÇÃO DA VIAS DE FATO
: Ponderadas estas circunstâncias,
fixo a pena-base da contravenção das vias de fato em 24 dias de prisão simples
.
Há na espécie agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB
,
por ter o réu praticado violência contra a mulher na forma da Lei 11.340/06
. Motivo este pelo qual
majoro a pena base em 1/6 (um sexto)
,
totalizando 28 dias de prisão simples
.
Não há atenuantes
,
pois o acusado não confessou a prática da contravenção das vias de fato contra sua genitora
,
tampouco há causas de aumento ou de diminuição de pena
,
pelo que torno concreta e definitiva a pena em 28 dias de prisão simples
.
CONCURSO MATERIAL
:
Fica o Réu condenado à pena de 4 meses e 5 dias de detenção e 24 dias de prisão simples
,
conforme cálculo de acordo com o art. 69 do CP
.
DETRAÇÃO
: Nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, como o
Réu encontra-se preso provisoriamente desde o dia 26/10/2022
,
entendo que NÃO HÁ MAIS SANÇÃO PENAL A SE APLICAR
,
ante o quanto de pena fixado definitivamente
, nesta decisão. Prejudicadas assim a fixação do REGIME INICIAL PRISIONAL, bem como a análise de SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, a propósito, impossível na seara dos crimes no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme a Súmula 588 do STJ, bem como de SUBSTITUIÇAO CONDICIONAL DA PENA- ART. 77 do CP. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO - ART. 91 CP - EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO – ART. 92 CP. Inexistem efeitos a serem aplicados no presente caso. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO - ART. 387, IV DO CPP: Deixo de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que não há pedido neste sentido (art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008). PRISÃO PREVENTIVA:
Considerando o tempo de prisão e a pena aplicada, revogo a prisão preventiva de JOSÉ DO CARMOS SANTOS MATOS
,
anteriormente decretada
. Expeça-se alvará de soltura, em favor de JOSÉ DO CARMOS SANTOS MATOS, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso; (...).”
ID 16602887.
Grifei

Com efeito, extrai-se que o magistrado singular, ao efetuar a
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo
de
05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetiva de urgência
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, e em
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal de vias de fato
.

Na
2ª fase dosimétrica
, o magistrado singular
reconheceu
a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em relação ao
crime de descumprimento de medidas protetivas
, reduzindo a
pena intermediária
ao
patamar de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
.

Não obstante, o juízo primevo ponderou a ocorrência da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, em relação a
contravenção penal de vias de fato
, por ter sido praticada contra mulher, exasperando a sanção na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
28 (vinte e oito) dias de reclusão
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando o
concurso material de crimes
, de acordo com o
artigo 69 do Código Penal
, restou a pena em definitivo no patamar de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em relação ao
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, e em
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, em relação as
contravenções penais de vias de fato
.

Conforme destacado pelo juízo singular, “
nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, como o Réu encontra-se preso provisoriamente desde o dia 26/10/2022, entendo que
NÃO HÁ MAIS SANÇÃO PENAL A SE APLICAR
,
ante o quanto de pena fixado definitivamente, nesta decisão
. Prejudicadas assim a fixação do REGIME INICIAL PRISIONAL, bem como a análise de SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, a propósito, impossível na seara dos crimes no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme a Súmula 588 do STJ, bem como de SUBSTITUIÇAO CONDICIONAL DA PENA- ART. 77 do CP
.” ID 16602887.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414):

“Trata-
se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição
negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, fixando a
pena basilar pouco acima do patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Assim, a pena aplicada pelo magistrado sentenciante
deve ser mantida em seus próprios termos
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024